Tribunal: TJES
Processo: 0018235-17.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2023-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA
. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. ATENDIMENTO AOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. CONTRATO POR PRAZO INDETERMINADO. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA. VALIDADE E HIGIDEZ CONTRATUAL. PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA DA VONTADE E DA FORÇA OBRIGATÓRIA
. PRESUNÇÃO DE PARIDADE E SIMETRIA DOS CONTRATOS CIVIS
. RECURSO DESPROVIDO
.

1)

A mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior e/ou a objetividade das razões não induz ao não conhecimento do recurso se houver a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados na sentença. Preliminar rejeitada.

2
)
A observância da celeridade e da economia processual enseja a conclusão de que a fase instrutória se condiciona não apenas a possibilidade jurídica da prova, senão também ao interesse e relevância da produção, cumprindo ao julgador indeferir as que se mostrem inúteis, uma vez que a lei adjetiva outorga ao órgão julgador competência discricionária para selecionar, entre as provas requeridas pelas partes, aquelas pertinentes ao deslinde da controvérsia, indeferindo as que se apresentem desnecessárias ou meramente protelatórias. Preliminar de cerceamento do direito de defesa rejeitada.

3)
Conforme se depreende da sobredita Lei 8.245/91, nos contratos de locação não residencial (comercial), como sói ocorrer na hipótese, encerrado o prazo acordado e não tendo o locatário sido desapossado nos 30 dias seguintes, prorroga-se automaticamente o ajuste nas mesmas condições originárias.

4)
A partir daí, passando o pacto a viger por prazo indeterminado, ao locador é facultado retomar o imóvel a qualquer momento, mediante denúncia vazia, notificando o locatário para que desocupe o bem no prazo de 30 dias.

5)
Caso, todavia, não seja o imóvel desabitado no trintídio, nasce a pretensão do interessado de pleitear pela via judicial o despejo, inclusive por meio de medida liminar, consoante reverberam os arts. 46, 56, 57 e inciso VIII do § 1º do art. 59, todos da Lei nº 8.245/91.

6
)
Ademais, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo a notificação prévia ou premonitória do locatário para a denúncia vazia de contrato com prazo indeterminado.

7)
Julgamento de procedência da pretensão autoral.

8
)
À míngua de provas concretas da presença do vício de lesão, ou ainda de outro defeito do negócio jurídico, exsurge lídima e válida a relação locatícia entabulada pelos litigantes.

9
)
Tratando-se de contrato civil formulado por agentes capazes, sem qualquer indício de vulnerabilidade, a presunção de paridade e simetria deve prevalecer e o dirigismo contratual ser mitigado, por força da incidência dos princípios da autonomia da vontade e da força obrigatória, consagrados na novel redação do art. 421-A e incisos do Código Civil.

10
)
Apelo desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0018235-17.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: IATE NAUTICA WIND COMERCIO LTDA
APELADO: IATE CLUBE DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA
. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. ATENDIMENTO AOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. CONTRATO POR PRAZO INDETERMINADO. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA. VALIDADE E HIGIDEZ CONTRATUAL. PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA DA VONTADE E DA FORÇA OBRIGATÓRIA
. PRESUNÇÃO DE PARIDADE E SIMETRIA DOS CONTRATOS CIVIS
. RECURSO DESPROVIDO
.

1)

A mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior e/ou a objetividade das razões não induz ao não conhecimento do recurso se houver a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados na sentença. Preliminar rejeitada.

2
)
A observância da celeridade e da economia processual enseja a conclusão de que a fase instrutória se condiciona não apenas à possibilidade jurídica da prova, senão também ao interesse e relevância da produção, cumprindo ao julgador indeferir as que se mostrem inúteis, uma vez que a lei adjetiva outorga ao órgão julgador competência discricionária para selecionar, entre as provas requeridas pelas partes, aquelas pertinentes ao deslinde da controvérsia, indeferindo as que se apresentem desnecessárias ou meramente protelatórias. Preliminar de cerceamento do direito de defesa rejeitada.

3)
Conforme se depreende da sobredita Lei 8.245/91, nos contratos de locação não residencial (comercial), como sói ocorrer na hipótese, encerrado o prazo acordado e não tendo o locatário sido desapossado nos 30 dias seguintes, prorroga-se automaticamente o ajuste nas mesmas condições originárias.

4)
A partir daí, passando o pacto a viger por prazo indeterminado, ao locador é facultado retomar o imóvel a qualquer momento, mediante denúncia vazia, notificando o locatário para que desocupe o bem no prazo de 30 dias.

5)
Caso, todavia, não seja o imóvel desabitado no trintídio, nasce a pretensão do interessado de pleitear pela via judicial o despejo, inclusive por meio de medida liminar, consoante reverberam os arts. 46, 56, 57 e inciso VIII do § 1º do art. 59, todos da Lei nº 8.245/91.

6
)
Ademais, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo a notificação prévia ou premonitória do locatário para a denúncia vazia de contrato com prazo indeterminado.

7)
Julgamento de procedência da pretensão autoral.

8
)
À míngua de provas concretas da presença do vício de lesão, ou ainda de outro defeito do negócio jurídico, exsurge lídima e válida a relação locatícia entabulada pelos litigantes.

9
)
Tratando-se de contrato civil formulado por agentes capazes, sem qualquer indício de vulnerabilidade, a presunção de paridade e simetria deve prevalecer e o dirigismo contratual ser mitigado, por força da incidência dos princípios da autonomia da vontade e da força obrigatória, consagrados na novel redação do art. 421-A e incisos do Código Civil.

10
)
Apelo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao apelo.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Segundo o recorrido, a apelação interposta não deve ser conhecida, uma vez que não impugna especificamente os fundamentos da sentença, em suposta ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Entretanto, é assente o entendimento desta Corte Estadual no sentido de que
a mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior e/ou a objetividade das razões não induz ao não conhecimento do recurso se houver a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados na sentença
,
ex vi
:

APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIROS – PENHORA ON-LINE DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CONJUNTA – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE METADE DOS VALORES DEPOSITADOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE TITULARIDADE DA TOTALIDADE DO SALDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]
2 – Se a parte apelante, além de repetir os fundamentos da petição inicial, fornece ao Tribunal os motivos de seu inconformismo, o pedido de reforma da sentença deve ser, ao menos, conhecido. Precedentes do e. TJES. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação à dialeticidade rejeitada.
[...] (TJES, Classe: Apelação, 24110236999, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES – Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da Publicação no Diário: 12/05/2015)

APELAÇÃO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA – REJEITADA – MÉRITO – DESCONTOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – FALTAS INJUSTIFICADAS – VALIDADE DAS FOLHAS DE FREQUÊNCIA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – DEFESA TÉCNICA NA FASE ADMINISTRATIVA – DESNECESSIDADE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 05 – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Preliminar: O simples fato de o apelante ter reiterado em seu recurso argumentos expedidos na petição inicial não é capaz de, isoladamente, caracterizar violação ao princípio da dialeticidade, em especial nesta hipótese em que há impugnação específica dos fundamentos da r. sentença. Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada.
[...] (TJES, Classe: Apelação, 11090036507, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da Publicação no Diário: 12/05/2015)

Na hipótese, o recorrente reitera no apelo os argumentos suscitados em contestação, vale dizer, de que possui legítimo direito de uso sobre o bem locado, incompatível com a ordem de despejo, bem como a ausência de prévia e necessária aprovação assemblear para a propositura da demanda.

Ressoa atendido, nesse cenário, o princípio da dialeticidade recursal, de modo que
rejeito a preliminar.

PRELIMINAR
DE
NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante alega cerceamento do direito de defesa, uma vez que necessário se faz, na hipótese, a designação de audiência de instrução para comprovação de que possui legítimo direito de uso sobre o bem locado, incompatível com a ordem de despejo.

Como se sabe, a observância da celeridade e da economia processual enseja a conclusão de que a fase instrutória se condiciona não apenas a possibilidade jurídica da prova, senão também ao interesse e relevância da produção, cumprindo ao julgador indeferir as que se mostrem inúteis, uma vez que a lei adjetiva outorga ao órgão julgador competência discricionária para selecionar, entre as provas requeridas pelas partes, aquelas pertinentes ao deslinde da controvérsia, indeferindo as que se apresentem desnecessárias ou meramente protelatórias.

Nesse sentido, na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“
salvo situação excepcionalíssima, não se acolhe alegação de nulidade por cerceamento de defesa, em função do indeferimento de diligências requeridas
[...]
, porquanto
o magistrado é o destinatário final da prova, logo, compete a ele, de maneira fundamentada e com base no arcabouço probatório produzido, analisar a pertinência, relevância e necessidade da realização da atividade probatória pleiteada
.”
(AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.366.958/PE, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 28/5/2019, DJe 4/6/2019)" (AgRg no AREsp n. 2.217.839/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 13/2/2023).

No mesmo sentido, os seguintes precedentes da Corte Superior e deste Tribunal:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS. PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL. SÚMULA 7/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO RECONHECENDO A ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. AFASTAMENTO DA MULTA APLICADA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere o pedido de produção de prova oral. Cabe ao juiz decidir sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias, motivadamente.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o simples fato de haver o litigante feito uso de recurso previsto em lei não significa litigância de má-fé" (AgRg no REsp 995.539/SE, Terceira Turma, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 12/12/2008). "Isso, porque a má-fé não pode ser presumida, sendo necessária a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo, nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil de 2015". (EDcl no AgInt no AREsp 844.507/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe de 23/10/2019). Na hipótese, Tribunal a quo, após o exame acurado dos autos e das provas, concluiu pela caracterização de litigância de má-fé da agravante, que alterou a verdade dos fatos com o intuito de se locupletar ilicitamente. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.197.457/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 7/6/2023.)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROVA PERICIAL INDEFERIDA. MATÉRIA DE DIREITO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. PREVISÃO EXPRESSA DO ART. 917, §3º DO CPC/2015. REGRA NÃO ATENDIDA. REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1-
O artigo 355, inciso I do Novo Código de Processo Civil e o princípio do livre convencimento (art. 370 do NCPC) autorizam o juiz a indeferir as provas que entender desnecessárias ao deslinde do processo, desde que sua decisão esteja fundamentada, o que ocorreu da hipótese sub judice
. 2- A prova pericial requerida se revela desnecessária ao deslinde da causa, visto que a presente demanda consubstancia-se na análise de contrato bancário objeto de execução, e as possíveis abusividades praticadas pela Instituição Financeira em relação à capitalização de juros e da cobrança de comissão de permanência. 3-
Não há que se falar em cerceamento de defesa pela mera ocorrência do julgamento antecipado da lide, quando o magistrado, com base na documentação juntada aos autos, entende possível a prolação imediata de sentença,

deixando de produzir provas que não embasarão seu convencimento nos termos do disposto no art. 370, parágrafo único do NCPC
. 4- Nos embargos fundados em excesso de execução não apresentado os Apelantes os valores que entendem serem corretos e não tendo sido apresentado o demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo acarreta a incidência do art. 917, §4, inciso I do CPC, ensejando a rejeição liminar dos embargos. 5- No entendimento do egrégio STJ, a análise das cláusulas contratuais referentes a outros contratos em sede de embargos à execução de título extrajudicial ou de ação monitória exige a comprovação da correlação entre o contrato executado e eventuais contratos anteriores que lhe dera origem, capazes de influenciar na delimitação do débito efetivamente devido. (TRF 4ª R.; AC 5008557-09.2019.4.04.7005; PR; Terceira Turma; Relª Desª Fed. Vânia Hack de Almeida; Julg. 26/01/2021; Publ. PJe 27/01/2021). 6- Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160211488, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/03/2022, Data da Publicação no Diário: 29/03/2022)

Sob esse enfoque, no particular caso dos autos, a decisão do magistrado de primeira instância, que indeferiu a oitiva de testemunhas em nova audiência de instrução, não merece censura, tendo em vista que, conforme será melhor explorado no exame do mérito recursal, as provas coligidas, sobretudo documental, são suficientes para a definição da relação contratual locatícia firmada entre as partes e do direito do locador, aqui apelado, à retomada do bem por meio da ação de despejo prevista na Lei n° 8.245/91.

R
ejeito a preliminar.

MÉRITO

Ab initio
, para melhor resolução da controvérsia, segue o contexto fático-probatório delineado na sentença, a seguir:

“
Consoante se depreende dos autos, resta incontroverso que o requerido é usuário do espaço descrito na inicial, de propriedade do requerente.

Desse modo, o cerne da questão consiste em aferir se: (i) se a hipótese é de contrato de locação ou de uso do espaço pela condição de associado do Clube; (ii) no caso de se concluir pela relação locatícia, se deve ser rescindido o contrato e se deve ser determinado o consequente despejo do requerido, bem como se este deve ser condenado ao pagamento dos alugueis vencidos, vincendos e os encargos acessórios também vencidos e vincendos, com juros e correção monetária.

[...]

Às fls. 57/59 consta o contrato de locação com a assinatura de ambas as partes, com o destaque para o teor as cláusulas SEGUNDA, TERCEIRA, QUINTA e DÉCIMA, as quais estabelecem, respectivamente: prazo de término da locação para o dia 31/12/2014; aluguel de R$ 895,00 (oitocentos e noventa e cinco reais); destinação específica para fins comerciais (venda de produtos náuticos) e, por fim, que ‘independente do descumprimento de qualquer de suas cláusulas, qualquer parte pode rescindir o mesmo, desde que comunicando à outra parte tal intenção, com a antecedência de 30 (trinta) dias’.

[...]

Ademais, imperioso destacar os seguintes trechos do depoimento pessoal da parte autora (fls. 216): “[...] existem outras áreas de box que os associados tem direito de uso, não sendo possível a comercialização; [...] existem alguns boxes que são definidos para utilização de prestação de serviços, situação diferente dos boxes utilizados pelos associados, estes usados para guardar materiais do associado; os imóveis locados, já mencionados nesta audiência, são usados especificamente para prestação de serviços e comercialização de produtos; [...] o imóvel em questão nunca foi usado como box para o associado utilizar em proveito próprio;”

Resta claro, portanto, que a área utilizada pelo requerido possui fins exclusivamente comerciais, distintos dos boxes utilizados pelos associados, o que é corroborado pelas fotos de fls. 182/199.

Percebe-se, ainda, que não obstante a parte requerida tenha alegado que é necessária uma Assembleia Geral para decidir sobre a locação do imóvel, tenho que tal exigência se aplica apenas para o caso de alienação de bens do Clube, conforme artigo 33, VI, do Estatuto (fls. 141). Vale que dizer ainda, que o Estatuto define como competência do Comodoro a contratação de locação dos espaços do Clube, após aprovação do conselho deliberativo, conforme artigo 49, XII (fls. 149). Por fim, às fls. 179/180, consta a Ata de Reunião Ordinária da Diretoria do Clube, a qual atesta o interesse do requerente no despejo, documento este assinado pelo Comodoro.

Por todo o exposto, não há outra conclusão senão que a relação jurídica entre o requerente e o requerido é de locação, razão pela qual devem ser observadas as normas específicas da Lei do Inquilinato (n° 8.245/91).”

Ora, conforme se depreende da sobredita Lei 8.245/91, nos contratos de locação não residencial (comercial), como sói ocorrer na hipótese, encerrado o prazo acordado e não tendo o locatário sido desapossado nos 30 dias seguintes, prorroga-se automaticamente o ajuste nas mesmas condições originárias.

A partir daí, passando o pacto a viger por prazo indeterminado, ao locador é facultado retomar o imóvel a qualquer momento, mediante denúncia vazia, notificando o locatário para que desocupe o bem no prazo de 30 dias. Caso, todavia, não seja o imóvel desabitado no trintídio, nasce a pretensão do interessado de pleitear pela via judicial o despejo, inclusive por meio de medida liminar, consoante reverberam os arts. 46, 56, 57 e inciso VIII do § 1º do art. 59, todos da Lei nº 8.245/91. É de se conferir:

Art. 46. Nas locações ajustadas por escrito e por prazo igual ou superior a trinta meses, a resolução do contrato ocorrerá findo o prazo estipulado, independentemente de notificação ou aviso.

§ 1º
Findo o prazo ajustado, se o locatário continuar na posse do imóvel alugado por mais de trinta dias sem oposição do locador, presumir-se-á prorrogada a locação por prazo indeterminado, mantidas as demais cláusulas e condições do contrato
.

§ 2º Ocorrendo a prorrogação,
o locador poderá denunciar o contrato a qualquer tempo,
concedido o prazo de trinta dias para desocupação
.

Art. 56.
Nos demais casos de locação não residencial, o contrato por prazo determinado cessa, de pleno direito, findo o prazo estipulado, independentemente de notificação ou aviso
.

Parágrafo único. Findo o prazo estipulado, se o locatário permanecer no imóvel por mais de trinta dias sem oposição do locador,
presumir-se-á prorrogada a locação nas condições ajustadas, mas sem prazo determinado
.

Art. 57.
O contrato de locação por prazo indeterminado pode ser denunciado por escrito, pelo locador, concedidos ao locatário trinta dias para a desocupação
.

Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

§ 1º Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: [...]

VIII –
o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada
.

Faz-se necessário ainda salientar, nesse particular, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que constitui
pressuposto
de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo
a
notificação prévia ou premonitória
do locatário para a denúncia vazia de
contrato com prazo indeterminado
, como subsegue:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. AÇÃO DE DESPEJO. DENÚNCIA VAZIA. NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA. AUSÊNCIA. OBRIGATORIEDADE. EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. [...]
2. O propósito recursal diz respeito à necessidade de notificação premonitória como pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento nessa parte do recurso especial.
4. Mesmo de forma indireta, o STJ já apontava para a obrigatoriedade da ocorrência da notificação premonitória, ao denominá-la de "necessária" ou mesmo de "obrigatória". 5. A necessidade de notificação premonitória, previamente ao ajuizamento da ação de despejo, encontra fundamentos em uma série de motivos práticos e sociais, e tem a finalidade precípua de reduzir os impactos negativos que necessariamente surgem com a efetivação do despejo. 6. "
Caso a ação de despejo seja ajuizada sem a prévia notificação, deverá ser extinto o processo, sem a resolução do mérito, por falta de condição essencial ao seu normal desenvolvimento
".
7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp n. 1.812.465/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/5/2020, DJe de 18/5/2020)

No caso, referidos pressupostos legais para a concessão da ordem de despejo foram devidamente atendidos, pelo que deve ser confirmado o julgamento de procedência da pretensão autoral.

Com efeito, consta dos autos o contrato de locação firmado entre as partes (fls. 57/59), cujo teor previu: prazo determinado do pacto, com término estipulado para 31/12/2014; aluguel de R$ 895,00; destinação do bem locado para fins comercial (venda de produtos náuticos); e direito de resilição para ambos os contratantes, mediante prévia comunicação à outra parte com a antecedência de 30 (trinta) dias.

Além disso, também se encontra no processo a notificação premonitória – devido a transmutação do contrato para prazo indeterminado – expedida pelo apelado e recebida pelo recorrente em 27/02/2018 (fls. 61/62), concedendo prazo de 30 dias para ocupação.

Não se sustenta, nessa conjuntura, a alegação de que o contrato de locação em exame não teria, na prática, validade jurídica, já que seria o apelante legítimo “proprietário” do bem locado, porquanto essa narrativa carece de substrato probatório mínimo.

É necessário lembrar que, tratando-se de contrato civil formulado por agentes capazes, sem qualquer indício de vulnerabilidade, a presunção de paridade e simetria deve prevalecer e o dirigismo contratual ser mitigado, por força da incidência dos princípios da autonomia da vontade e da força obrigatória, consagrados na novel redação do art. 421-A e incisos do Código Civil, como segue:

Art. 421-A. Os
contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos
até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que:
(Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

I - as partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais e de seus pressupostos de revisão ou de resolução;
(Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

II - a alocação de riscos definida pelas partes deve ser respeitada e observada; e
(Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

III - a
revisão contratual
somente ocorrerá de maneira
excepcional
e
limitada
.
(Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

Sendo assim, à míngua de provas concretas da presença do vício de lesão, ou ainda de outro defeito do negócio jurídico, exsurge lídima e válida a relação locatícia entabulada pelos litigantes.

Por fim, também não se sustenta a alegação de que a ausência de aprovação assemblear prévia constituiria empecilho para a propositura da ação de despejo, haja vista que, como bem salientou o magistrado sentenciante,
“tal exigência se aplica apenas para o caso de alienação de bens do Clube, conforme artigo 33, VI, do Estatuto (fls. 141). Vale dizer ainda, que o Estatuto define como competência do Comodoro a contratação de locação dos espaços do Clube, após aprovação do conselho deliberativo, conforme artigo 49, XII (fls. 149). Por fim, às fls. 179/180, consta a Ata de Reunião Ordinária da Diretoria do Clube, a qual atesta o interesse do requerente no despejo, documento este assinado pelo Comodoro.”

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso
e a ele
nego

provimento
.

Em atenção ao §11 do art. 85 do CPC, ficam os honorários sucumbenciais majorados para 17% sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.